Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO ABUSIVA DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo de Brasília/DF para uma das varas cíveis da comarca de Mirandópolis/SP, em execução de título extrajudicial. A decisão recorrida reconheceu que a escolha do foro de Brasília pela exequente foi abusiva e desprovida de razoabilidade, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da eleição de foro realizada pela exequente, à luz da competência territorial relativa e da possibilidade de declínio de ofício pelo juízo, quando a escolha do foro se revelar abusiva e desconectada de critérios legais de fixação de competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de eleição de foro não pode ser exercida de modo aleatório e sem justificativa razoável, sob pena de caracterizar abuso de direito e comprometer a organização judiciária.
4. O artigo 63, §3o do CPC autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na escolha do foro antes da citação, permitindo o declínio da competência para o juízo do domicílio do réu.
5. A competência relativa, embora em regra não possa ser declarada de ofício, admite exceção quando a escolha do foro viola os princípios da razoabilidade e do juiz natural, conforme jurisprudência consolidada.
6. A estrutura do Poder Judiciário do Distrito Federal não comporta a centralização de execuções de entidades de atuação nacional, como a APEX-BRASIL, sob pena de sobrecarregar desproporcionalmente suas unidades judiciais.
7. O advento do processo eletrônico e a capilaridade da APEX-BRASIL, que possui escritórios regionais, afastam a necessidade de fixação da competência exclusivamente no foro de sua sede, especialmente quando os negócios jurídicos subjacentes não guardam relação com Brasília/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juízo antes da citação, conforme o artigo 63, §3o do CPC.
2. A competência relativa, embora em regra não possa ser reconhecida de ofício, admite exceção quando a escolha do foro se revela aleatória e sem justificativa razoável, configurando abuso de direito.
3. A organização judiciária e a racionalização da distribuição da jurisdição devem ser observadas na definição da competência, evitando sobrecarga indevida de determinados juízos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 44, 53, III, 'b', e 63, §§1o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdãos 1154422 e 1216215; TJDFT, AI 0707099-21.2025.8.07.0000.